Tribunal: TJDFT
Processo: 0730422-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730422-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. AGRAVADO: JOSELY GUEDES PIMENTEL SANTOS, MARCOS VALERIO DA SILVA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Swiss Park Brasília Incorporadora Ltda. (Executada) em face da r. decisão Id. 96920134 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0705719-94.2021.8.07.0007, rejeitou a impugnação, com os seguintes fundamentos: “A fase executiva teve início com a decisão ID 92838940 constando do ID 87834169 planilha dos cálculos apresentados originalmente pelo credor. A exequente impugnou o cumprimento de sentença ao ID 95245933, alegando excesso de execução. Aduziu que o valor correto atualizado do débito exequendo é R$ 160.867,52 (cento e sessenta mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), entretanto, a exequente incluiu na planilha parcela no valor de R$ 2.659,87 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), com vencimento em 01/11/2014. A executada efetuou depósito do valor incontroverso, juntando comprovante ao ID 95245939. Juntou, ainda, planilha do débito que entende devido ao ID 95245936. Resposta da exequente ao ID 95315141. Aduziu que o valor indicado pela executada se refere à inversão de cláusula penal moratória, efetuada pela segunda instância, com juros de mora e atualização monetária a partir do início da mora, em novembro de 2014. Requereu o imediato levantamento dos valores incontroversos e a improcedência da impugnação da exequente. Decido. Houve inversão da cláusula penal na segunda instância, conforme acórdão de ID 87834168. Assim, o valor controverso não corresponde à parcela, mas à referida inversão. Com efeito, o valor de R$2.659,87 (dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos) corresponde a 2% dos valores atualizados (R$132.993,75). Pelo exposto, REJEITO a impugnação de ID 95245933. DEFIRO a transferência dos valores incontroversos à conta da exequente. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito exequendo, considerando o valor já pago e indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se a executada para efetuar o pagamento do restante do débito exequendo, no prazo de 5 (cinco) dias. Quanto ao valor incontroverso, requisito ao Sr. Gerente do BANCO DO BRASIL S/A, agência 4200, ou quem suas vezes fizer, para que proceda à transferência da importância de R$ 160.867,52 (cento e sessenta mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), mais acréscimos legais, depositada na conta no 3600124682449, em 08/06/2021, id. 95245938, para conta 5497-6, agência 4346-X, BANCO DO BRASIL S/A, informada no ID. 95315141, de titularidade do advogado, o Dr. Leandro Junio da Silva, inscrito no CPF no 002.535.971-10 e OAB/DF no 46.806, o qual possui poderes para receber e dar quitação, ID. 87834175. Ao ensejo, informo os dados do depositante, quais sejam: SWISS PARK BRASILIA INCORPORAD, CNPJ: 13.217.929/0001-19. Confiro, à presente decisão, força de ofício de transferência do valor acima mencionado.· À secretaria para que remeta à instituição bancária para cumprimento. Caberá, a esta última, por outro lado, realizar a conferência da assinatura digital. Em até 5 dias após o recebimento desta, a instituição bancária deve comunicar, a este juízo, eventual impossibilidade técnica na execução da ordem ou a existência de quantia remanescente na conta, por meio do endereço eletrônico funcional: 01vcivel.tag@tjdft.jus.br. Caso eventualmente frustrado o levantamento, por razões devidamente certificadas pela secretaria, defiro a expedição de alvará e/ou ofício de transferência nos termos do presente ato. Recolhidas as custas finais, a cargo do executado, nada mais havendo, dê-se baixa e arquive-se com as cautelas de praxe. Intimem-se. Documento assinado eletronicamente pela Juíza de Direito, abaixo identificada, na data da certificação digital”. A Agravante opôs Embargos de Declaração em face da referida decisão, os quais foram rejeitados (Id. 100956672), in verbis: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora em que esta se insurge quanto à decisão de id. XXX, alegando possível contradição, sob o fundamento de que a decisão é contraditória com a prova dos autos (ID. 98491484). Destaco, inicialmente, que a contradição atacada por meio do recurso em tela é aquela que se revela entre proposições inconciliáveis da sentença e não quando o julgado, no sentir de uma das partes, estiver "contraditório" a dado ou prova constante dos autos ou do convencimento jurisdicional, como é a situação dos autos. Caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual "error in judicando" ou “in procedendo”, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Os efeitos modificativos dos embargos não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela lei processual. Isso porque a alteração não deve ser o objeto do recurso de embargos de declaração, mas apenas conseqüência de seu provimento. Em se tratando de embargos de declaração, eventual decisão prolatada por juiz sentenciante que ultrapasse os limites dos vícios passíveis de cognição, constitui "error in procedendo", passível de anulação. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os demais termos da sentença. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o autor/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa d Intimem-se.” Nas razões recursais Id. 29222872, a Agravante alega excesso de execução, sob o argumento de que foi incluída indevidamente nos cálculos a parcela de R$ 2.659,87 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), com vencimento em 1.11.2014, em desacordo com o título executivo judicial. Explica que a sentença determinou a inversão da multa moratória prevista na Cláusula 10, § 12 do Contrato, cujo dispositivo estabelece que “Em qualquer hipótese, o atraso no pagamento gerará para o outorgado a obrigação de pagar a importância atrasada, acrescida de multa moratória no importe de 2% (dois por cento) mais juros de mora no importe de 1% (um por cento) ao mês”, e os Exequentes incluíram nos cálculos juros de mora e correção monetária sobre o valor da multa, atualizando o montante como se fosse uma parcela. Defende que a inversão da cláusula penal envolve apenas a multa moratória, de forma que são devidos R$ 2.723,20 (dois mil, setecentos e vinte e três reais e vinte centavos). Discorre que os erros aritméticos e vícios ocorridos nos cálculos não se sujeitam aos efeitos da preclusão, e podem ser corrigidos de ofício, sob pena de enriquecimento sem causa dos credores. Impugna a multa de 2% sobre o valor da causa, por considerar os Embargos de Declaração opostos pela Agravante protelatórios, pois se valeu do regular exercício do direito de contraditório e ampla defesa ao impugnar cálculos que considera incorretos. Acrescenta que o simples fato de o magistrado entender que não há vício que autorize Embargos de Declaração, não significa que são protelatórios. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo, até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado. No mérito, pede para afastar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, bem como reconhecer o excesso de execução. O preparo foi comprovado - Id. 29222874. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela devem ocorrer o fumus bonis iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. No caso, em superficial análise, não vislumbro verossimilhança na alegação do Agravante de que os Exequentes incluíram indevidamente a parcela de R$ 2.659,87 nos cálculos. O valor questionado decorre da inversão da cláusula penal moratória em favor da parte exequente no Acórdão da Apelação, com atualização monetária e juros. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão exige o exame mais aprofundado dos fatos, após a manifestação do Agravado. Quanto aos embargos de declaração, não se verifica intento protelatório que justifique a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. A situação vivenciada nos autos de origem não traz perigo de dano grave ou de difícil reparação, o que obsta a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora